Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026302-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 777.749.571-20 (PACIENTE), Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MARIA GONZALES DE ALMEIDA - CPF: 030.913.511-73 (VÍTIMA), CLAUDIA REGIA DE MEDEIROS GUIMARAES - CPF: 012.506.184-60 (VÍTIMA), CECILIA EDUARDA DE MEDEIROS - CPF: 073.313.364-95 (VÍTIMA), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTIGUIU PARCIALMENTE A ORDEM E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA MODALIDADE TENTADA –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS:

TESE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE JÁ FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: DECISÃO DE PRONÚNCIA REDUNDANDO NA
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 50 DA TCCR/TJMT – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO EMPREGO DE
MODUS OPERANDI
VIOLENTO–
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS À HIPÓTESE
– ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR.
ª
CAMILA CARAM LAURINDO

PACIENTE:

ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, nos autos da Ação Penal n.º 1000751-65.2022.811.0050 (PJe), em que
já pronunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
feminicídio tentado
e
tentativa de homicídio qualificado.

Após contextualizar os fatos pertinentes à impetração, a causídica sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na
inidoneidade da fundamentação lançada por ocasião da pronúncia
, a fim de manter a segregação cautelar do paciente,
defluindo na
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Nesse aspecto
, afirma que a d. autoridade coatora lastreou a manutenção da cautelar extrema com fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; justificativa que, segundo a impetrante, não se presta a respaldar a manutenção do ergástulo, notadamente porque tangencia a tese de ausência de justa causa, decorrente de suposta ausência de
animus necandi
nas condutas imputadas ao beneficiário.

Ainda nesse aspecto, ressalta que o favorecido nessa ordem é primário, reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita, possui família constituída, é mantenedor de dois filhos e se apresentou voluntariamente à autoridade policial, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, colocará em risco a ordem pública; circunstâncias que, em tese, evidenciariam a
desnecessidade da constrição cautelar e a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas
.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 154183650.

Distribuídos os autos durante o recesso forense, o d. plantonista,
Exmo. Des. Paulo da Cunha

indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154184699); ao que se seguiu à distribuição a este Relator, segundo o critério da
prevenção
(ID 155498685), oportunidade na qual a referida decisão foi ratificada e requisitas as informações à autoridade reputada coatora.

Os informes foram d
evidamente prestados por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 158256479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do writ
, constatando a reiteração de pedidos (ID 159292169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado o
Habeas Corpus
n.º 1007482-33.2022.8.11.0000 em benefício de
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
, versando sobre os mesmos fatos ora em análise e pugnando, tal como na vertente impetração, a restituição de seu
status libertatis
, devidamente
julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, na sessão ordinária realizada no dia
22/06/2022
, tendo o Colegiado
denegado a ordem, à unanimidade
, resultando na seguinte ementa:

Para ilustrar, colaciono as ementas dos respectivos julgados,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO e DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –

1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS

– IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS À HIPÓTESE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.
1. Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria e ausência do animus necandi, não há como serem acolhidas na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento de fatos e provas, de todo incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o periculum libertatis na gravidade objetiva dos delitos e na aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos, tornando insuficiente à garantia da ordem pública a imposição de medidas cautelares alternativas, assim como as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, por si sós, não se prestam a arredar a necessidade da prisão preventiva. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”. –
destaquei.

Em sendo assim, considerando que este eg. Sodalício já apreciou a tese negativa de autoria e ausência de
animus necandi
, ora apresentadas quando a d. causídica tangencia a necessidade de revogação da custódia cautelar em decorrência da ausência de justa causa; avulta, à toda evidência, que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva,

há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

A despeito do exposto pelo d. parecerista, o mesmo não se diz e relação à mencionada tese remanescente, máxime quando a suposta
carência de motivação é agora imputada à decisão de pronúncia
, exarada após a análise do
writ
primevo.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambas os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
quanto à alardeada ausência de justa causa fulcrada na tese de inexistência de
animus necandi
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“[...]
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de
ausência de
animus necandi
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto a preliminar.

V O T O – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o ora paciente
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
encontra-se preso preventivamente e restou
pronunciado
porque, aparentemente, no dia
25/03/2022
, em um estabelecimento comercial denominado
“Marmitaria Manjericão”
, situado à Rua Gaivota, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade e comarca de Campo Novo do Parecis/MT, teria tentado ceifar a vida de sua ex-esposa
Júlia Maria Gonzales dos Santos
e das vítimas
Cecília Eduarda de Medeiros
e
Cláudia Regia de Medeiros Guimarães
, desferindo golpes de arma branca em face das ofendidas, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por ocasião da mencionada decisão de pronúncia, a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela
manutenção da prisão preventiva imposta ao increpado
, argumentando, nesse desiderato, que a manutenção da pertinência dos argumentos lançados
desde a data da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inclusive remetendo àquele primeiro decreto
; o que, no entender da nobre causídica, viola o direito de locomoção do increpado e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Feitas essas breves digressões, concluo que
o feito não é caso de concessão da ordem
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

De proêmio, ressalto restar evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, ainda que a contragosto da i. impetrante,
“
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
,
de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça,
conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso,
imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão
.

À vista disso, extrai-se dos referidos pronunciamentos judiciais que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere foi mantido na sentença de pronúncia para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porquanto as condutas por ele, em tese, perpetradas seriam de
demasiada gravidade.

Nesse
ponto fora ponderado o
violento
modus operandi
empregado pelo agente que, após entrar em contato com sua ex-convivente, chamando-a ao seu encontro, a teria atacado com uma faca que trazia consigo, logrando efetivamente atingi-la na cabeça, bem como desferido golpes contra aquelas ofendidas que tentaram dar-lhe guarida, dentre as quais uma estava gestante de 09 (nove) meses e a outra foi lesionada no braço, tendo o acusado, por fim, empreendido fuga.

O cenário posto revela frieza incomum, a indicar que se trata de sujeito perigoso à coletividade e à segurança das vítimas, e tal conclusão é reforçada desde o decreto preventivo, com peculiaridade fática deveras preocupante, não só sob o viés do vínculo afetivo mantido entre o réu e uma das vítimas [casados por 10 (dez) anos e, aparentemente, com dois filhos em comum], como também pela proximidade dos ambientes que frequentam:

“[...] Diante destes fatos concretos, se conclui que a colocar em liberdade o flagranteado, certamente colocará em risco a vida destas testemunhas,
até por que a marmitaria fica em frente à igreja onde aquele é pastor
.

Deste modo, a manutenção da prisão se consubstancia na necessidade de manter a incolumidade das testemunhas. [...].” sic
ID 154183650 - Pág. 30 – destaquei.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que, uma vez verificada a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao paciente e a materialidade dos delitos reputados como sendo de extrema gravidade, não me parece razoável conceder a liberdade nesse momento processual ao
paciente que permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, pois, se a constrição cautelar se mostrou necessária durante a formação da culpa, com maior razão se justifica agora, após a prolação da sentença de pronúncia.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado pela eg. Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO JULGADOS IDÔNEOS POR ESTA CORTE EM WRIT PRÉVIO
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Não há ilegalidade na decisão de pronúncia que manteve a custódia diante da ausência de novos fundamentos, uma vez que "releva o fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, não havendo alterações do quadro fático, seria incongruente a revogação da prisão"
(RHC n. 90.797/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 13/4/2018). 4. "O entendimento deste Superior Tribunal é assente ao afirmar que a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva" (HC n. 432.468/RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/2/2020). 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Agravo desprovido.”
(AgRg no RHC 132.966/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Diante deste cenário, não há como considerar a decisão vergastada, no ponto que concluiu pela imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente recolhido ao cárcere, como desprovida de fundamentação, teratológica, ilegal, tampouco nula, uma vez que evidenciou satisfatoriamente o
periculum libertatis
, ao amparar a prisão preventiva nos pressupostos e requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313, do CPP.

E, por mais que a nobre causídica insista que
a apresentação espontânea do paciente à Delegacia, aliados à sua boa índole, predicados pessoais e a alegação de que agiu sem
animus necandi
indiquem sua intenção em colaborar com a instrução criminal e se submeter à eventual responsabilização penal, é certo que “
A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva”
(STJ – HC 507.471/SP, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019).

Por consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, seriam inócuas para proteger o corpo social dos riscos que a liberdade do sentenciado representa, notadamente sob a perspectiva da integridade das vítimas, diante se da aparente incapacidade do paciente em conviver harmonicamente em sociedade.

Além do mais, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social.

Nesse sentido, destaco a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa
, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Outrossim, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste feita, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer da r. sentença de pronúncia em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

2.

Conclusão:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO PARCIALEMNTE O
WRIT,
sem resolução do mérito
,
especificamente
no que concerne
às teses de

ausência de
animus necandi
,
porquanto configura evidente
reiteração de causa de pedir e pedido já apreciado à exaustão pelo Colegiado
.

No mais,
quanto ao argumento remanescente de
inidoneidade da fundamentação lançada na sentença de pronúncia quanto à manutenção da prisão processual
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ERIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos
Ação Penal n.º 1000751-65.2022.811.0050 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023